Tribunal: TJES
Processo: 5007988-77.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007988-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DGIANE RIBEIRO CABRAL ARAUJO ALBUQUERQUE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007988-77.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO:
DGIANE RIBEIRO CABRAL ARAUJO ALBUQUERQUE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
FORNECIMENTO DE ÁGUA BARRENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DGIANE RIBEIRO CABRAL ARAUJO ALBUQUERQUE em face do CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, a parte autora argumenta que no dia 16/09/2022 recebeu água barrenta em todas as torneiras de sua residência, ocasião em que entrou em contato com a requerida, que a orientou por e-mail no dia 17/09/2022 a preencher formulários, o que foi feito. Aduz ter contratado prestadores de serviço para providenciar a limpeza das caixas, compra e troca de todos os filtros (inclusive da geladeira) e limpeza pesada da piscina. Alega ter encaminhado para a requerida os comprovantes para o reembolso de todas as despesas custeadas unilateralmente, bem como a fatura para análise, pois foi necessário o descarte de toda aquela água imprópria, o que seria analisado no prazo de 60 dias.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
a ação para CONDENAR o Requerido a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
IMPROCEDENTE
o pedido autoral à título de dano material, pelo pagamento realizado pela Requerida após o ajuizamento da demanda.

Irresignada com a sentença no ID 7308589, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando não possuir nenhum laudo técnico acerca da água, nem mesmo laudo médico atestando qual seria a causa das eventuais enfermidades apresentadas, tampouco reclamações registradas no logradouro em torno do imóvel da autora ou mesmo pelos outros moradores/vizinhos neste mesmo período apontado. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Como se sabe, o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O fornecimento de água imprópria para uso restou comprovado pela parte autora nos diversos vídeos constantes nos autos, em que a consumidora demonstra que a água que chega é barrenta.

Ademais, consta protocolo, e-mails, bem como comprovantes corroborando com a tese autoral, posto que teve que arcar com a limpeza das caixas, compra e troca de todos os filtros (inclusive da geladeira) e limpeza pesada da piscina (manutenção, produtos e filtros).

Nesta seara, entendo que o defeito da prestação do serviço restou caracterizada.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186 e 927 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$4.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)